Tribunal: STF
Processo: ARE 1559415
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. ICMS. Adicional para o fundo de combate à pobreza. Inaplicabilidade da modulação do Tema RG nº 745. Prevalência de norma federal em matéria de competência legislativa concorrente. Enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto pelo Estado do Ceará contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao seu recurso extraordinário, no qual se discutia a incidência do adicional de alíquota do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza e a possibilidade de aplicação da modulação de efeitos fixada no Tema RG nº 745.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o adicional de alíquota do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza se vincula ao Tema RG nº 745, que trata da seletividade do imposto, e (ii) estabelecer se norma estadual pode prevalecer sobre norma geral federal, em matéria de competência legislativa concorrente, diante da edição da Lei Complementar federal nº 194, de 2022.



    III. Razões de decidir



    3. O Tema RG nº 745 versa exclusivamente sobre a aplicação da seletividade do ICMS em relação a bens e serviços essenciais, não abrangendo o adicional de alíquota destinado ao Fundo de Combate à Pobreza, razão pela qual não se aplica a modulação de efeitos daquele precedente ao caso.



    4. A Lei Complementar nº 194, de 2022, inseriu o art. 18-A no Código Tributário Nacional, estabelecendo norma geral sobre a matéria, cuja vigência prevalece sobre a disciplina estadual em razão da competência legislativa concorrente.



    5. A decisão de origem fundamentou-se também na prevalência da norma federal, mas o recurso extraordinário não impugnou esse fundamento, incidindo, por isso, os enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF, que tornam inadmissível o recurso quando não há ataque a todos os fundamentos autônomos ou quando a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 24, inc. I; CTN, art. 18-A (incluído pela LC nº 194, de 2022).



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 714.139-RG/SC, Tema RG nº 745, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Ac. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 18/12/2021; enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.